Tribunal: TJES
Processo: 0010222-11.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010222-11.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SOMPO SEGUROS S.A.
APELADO: CEREAIS DO NICO LTDA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SOMPO SEGUROS S/A

contra v. acórdão (id. 4381085), que, nos autos da apelação cível, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso por ele interposto.

Em suas razões recursais (id. 4461874), a parte embargante alega, em síntese, que: (i) a matéria tratada nos autos deve ser prequestionada, de forma a autorizar a interposição de recursos aos Tribunais Superiores; (ii) há omissão no v. acórdão porque este embasou-se na prova testemunhal produzida, sem enfrentar os argumentos das razões recursais que refutaram-na.

Contrarrazões em id. 4467998 pela rejeição dos embargos de declaração.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 04.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº:
0010222-11.2018.8.08.0030

EMBARGA
NTE:
SOMPO SEGUROS S/A

EMBARG
AD
A
:
CEREAIS DO NICO LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SOMPO SEGUROS S/A

contra v. acórdão (id. 4381085), que, nos autos da apelação cível, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso por ele interposto.

Em suas razões recursais (id. 4461874), a parte embargante alega, em síntese, que: (i) a matéria tratada nos autos deve ser prequestionada, de forma a autorizar a interposição de recursos aos Tribunais Superiores; (ii) há omissão no v. acórdão porque este embasou-se na prova testemunhal produzida, sem enfrentar os argumentos das razões recursais que refutaram-na.

Contrarrazões em id. 4467998 pela rejeição dos embargos de declaração.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

No r. acórdão ora impugnado, ao enfrentar o arcabouço probatório constituído nos autos, assentou-se que os elementos trazidos pela embargante para corroborar a tese de que a embargada trafegava a 125 km/h no momento do sinistro não foram suficientes para infirmar a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório na audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que se realizou a leitura do tacógrafo.

Por essa razão, o v. acórdão concluiu pela inexistência do agravamento do risco por parte da transportadora, senão vejamos alguns trechos:

“A controvérsia, em síntese, cinge-se em saber se houve agravamento do risco por parte da transportadora que eximisse a seguradora do pagamento de indenização pela perda da carga no acidente de trânsito.

[...]

No caso dos autos, entretanto,
a empresa de seguros não se desincumbiu do ônus de comprovar que o veículo trafegava em velocidade superior à permitida, inexistindo nos autos quaisquer informações relativas à sinalização na via do limite de velocidade.

Do contrário, na audiência de instrução e julgamento (mídia de fl. 529-530) ocorreu a oitiva da testemunha da parte autora, ora apelada, sr. Alípio Sicca de Oliveira, que, detendo conhecimento técnico acerca do tacógrafo, esclareceu a leitura do equipamento.

Por ocasião da sua inquirição, afirmou que cerca de dez minutos antes do sinistro, o veículo estava trafegando a 70 km/h (mídia digital; 10:25-10:49min) e que, a partir da análise da cópia do tacógrafo, seria possível inferir que no momento do acidente, a velocidade estaria em torno de 75 km/h, como se extrai do minuto 20:49 a 22:25 da audiência.

[...]

Não prospera ainda a tese recursal de que o veículo atingiu 125 km/h, porquanto refutada pela prova testemunhal produzida regularmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, na qual se esclareceu que tal indicador era do risco de ejeção, que grifa o horário que se abre a gaveta do disco
(mídia digital;16:30-16:50).

Ressalta-se que
a parte ré, ora apelante, não se desincumbiu do ônus probatório neste ponto, embora em ocasião pretérita tenha sido oportunizada sua manifestação para especificar as provas que pretendia produzir, mas limitou-se a realizar requerimento genérico
(fl. 482-483).”

Como se nota, os elementos trazidos pela empresa de seguros, ora embargante, foram apreciados, contudo, reputados insuficientes para infirmar o quanto restou indicado pela prova testemunhal.

No que se refere à alegação de que não se enfrentou tais alegações no julgamento, ressalto que “
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.
” (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018). - grifei.

A jurisprudência do STJ é assente nesse sentido:

[...]
Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos dispositivos de Lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; RESP 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no RESP n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no RESP n. 1.609.851/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018. [...] (STJ; AgInt-AREsp 1.925.820; Proc. 2021/0208043-0; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 24/03/2022)

Vê-se, assim, que a matéria que o embargante alega omissão foi oportuna e adequadamente apreciada pelo órgão julgador, que, todavia, adotou entendimento contrário ao seu interesse.

Ressalta-se que o julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Portanto, está claro que pretende a parte embargante obter reexame de matéria julgada na apelação cível, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

No mais, o prequestionamento pretendido pelo embargante não se afigura viável porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento, só são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material (EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, DJe 19-05-2015). Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Destarte, o que se verifica é, como já dito, o firme propósito da parte recorrente, mediante o manejo dos aclaratórios, modificar a compreensão firmada por esta Câmara Julgadora, medida que se revela inadequada pela aludida via processual.

Observo, por derradeiro, que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada, implicará no reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
VÍCIO
S
ELENCADO
S

NO AR
TI
GO 1.022 DO CPC –
OMISSÃO – INEXISTÊNCIA –
PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA
–

RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2.
Pretende a parte embargante obter reexame de matéria julgada na apelação cível, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

3.
Quanto ao pretendido prequestionamento da matéria, é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a embargante entende correta.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.